Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA FURTO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO MAJORADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA DO 1o E 3o RECORRENTES. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O 2o APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL OU INTERNAÇÃO. PLEITO DO 3o RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA DO CENÁRIO QUE JUSTIFICOU A CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO DO SEGUNDO APELANTE E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos, como na espécie.
2. Inadmissível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas demonstram que os apelantes simularam o porte de arma, gerando a intimidação necessária à tipificação da conduta de roubo, pois presente a grave ameaça.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
6. Os elementos de prova, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de três agentes no crime de roubo, de forma que é inviável a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.
7. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
8. Eventual alegação de dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ocorreu no caso dos autos.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante que, embora tenha quantum de pena aplicada inferior a 8 (oito) anos, é reincidente.
10. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
11. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
12. Ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva dos apelantes se não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar dos acusados. Negado o direito de recorrer em liberdade.
13. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo do segundo recorrente e dado parcial provimento aos apelos do primeiro e terceiro recorrentes.